Tribunal: TJBA
Processo: 8008625-12.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008625-12.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: TEREZINHA DE JESUS LIMA MICHEL Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE PARA SE MANIFESTAR ESPECIFICAMENTE SOBRE A CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. OFENSA AOS ARTS 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008625-12.2022.8.05.0191, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada, TEREZINHA DE JESUS LIMA MICHEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para a anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11